Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-20.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012037-20.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AMOS DE OLIVEIRA TAETS - CPF: 283.767.499-00 (APELADO), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA - CPF: 118.573.497-09 (ADVOGADO), FREDERICO SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 058.542.156-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AMOS DE OLIVEIRA TAETS - CPF: 283.767.499-00 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVOLUÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por
Aspecir
Previdência contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório movida por Amós de Oliveira
Taets
, aposentado por invalidez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato de seguro, condenar as requeridas solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a devolução administrativa dos valores, realizada após o ajuizamento da ação, implica perda superveniente do objeto e extinção do processo sem resolução do mérito; (
ii
) saber se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa,
sem amparo contratual, configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (
iii
) saber se os valores comprovadamente restituídos administrativamente no curso do processo devem ser compensados com o montante da condenação material.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de perda do objeto não merece acolhimento. A demanda é cumulativa e abrange pretensões autônomas declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais, de modo que a devolução parcial de valores, ocorrida após o ajuizamento e sem caráter de espontaneidade, não tem o condão de eliminar o interesse processual quanto às demais pretensões, especialmente a indenizatória, cujo dano já se encontrava consumado. Aplica-se o princípio da causalidade: quem deu causa ao ajuizamento não pode se beneficiar de conduta posterior para extinguir o processo.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores na cadeia de consumo. A apelante não logrou demonstrar a regularidade da contratação, apresentando apenas documentos apócrifos, o que fulmina o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o ônus de demonstrar o engano justificável incumbe ao fornecedor, do qual não se desincumbiu.

5. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge diretamente a dignidade do consumidor e sua segurança financeira, configurando dano moral presumido. O valor de R$ 8.000,00
fixado na origem revela-se proporcional às circunstâncias do caso e adequado à finalidade pedagógica e dissuasória da condenação, não comportando redução.

6. Comprovada documentalmente a devolução administrativa de R$ 1.018,00 via PIX após a citação, a vedação ao enriquecimento sem causa impõe que tal montante seja compensado com o valor total da condenação por danos materiais apurado na fase de conhecimento, evitando-se a duplicidade de pagamento pelo mesmo título.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido, tão somente para determinar a compensação dos valores comprovadamente restituídos administrativamente (R$ 1.018,00) com o montante da condenação por danos materiais, mantidos os demais termos da sentença recorrida, inclusive quanto aos danos morais e à solidariedade entre as rés.

Tese de julgamento:

"1. A devolução administrativa de valores realizada após o ajuizamento da ação não configura perda superveniente do objeto quando a demanda é cumulativa e subsistem pretensões autônomas não satisfeitas, notadamente o pedido indenizatório por dano já consumado. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem amparo em contrato regularmente celebrado, configura dano moral in
re

ipsa
em detrimento de pessoa idosa, ensejando restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. 3. Os valores comprovadamente restituídos administrativamente no curso do processo devem ser compensados com o montante da condenação por danos materiais, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 104; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 373, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ,
EAREsp
nº 676.608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.10.2020; TJ-MT, AC nº 10009912720218110038, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14.03.2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 10044971420248110003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ASPECIR PREVIDÊNCIA
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n. 1012037-20.2025.8.11.0055, movida por
AMÓS DE OLIVEIRA TAETS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de seguro, condenar as requeridas, solidariamente, à restituição dos danos materiais e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas
razões
, a apelante
ASPECIR PREVIDÊNCIA
sustenta, preliminarmente, a perda do objeto quanto à devolução de valores, ao argumento de que procedeu ao estorno administrativo da quantia de R$ 1.018,00, de forma dobrada, via PIX, em 21/10/2025.

No mérito, argumenta que os descontos de pequena monta (R$ 50,90) não impactaram a subsistência do autor e configuram mero aborrecimento do cotidiano, incapaz de gerar abalo moral. Aduz que a jurisprudência do STJ exige a demonstração de circunstâncias agravantes para a configuração do dano moral em casos de fraude bancária, o que não ocorreu na espécie. Subsidiariamente, questiona o quantum indenizatório, postulando sua redução por entender que o valor de R$ 8.000,00 destoa dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, defende que a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de má-fé e a ocorrência de engano justificável.

Nesse cenário, requer o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou minorar o valor fixado (id. 366908363).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada
AMÓS DE OLIVEIRA TAETS
pugna pela manutenção da decisão. Defende que a restituição administrativa posterior ao ajuizamento não afasta o interesse de agir e que o dano moral decorre da subtração indevida de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente (id. 366908369).

O
BANCO BRADESCO S/A
também apresentou
contrarrazões
, nas quais reitera a tese de ilegitimidade passiva por atuar como mero meio de pagamento. No mérito, aduz a ocorrência de litigância de má-fé da parte autora e a inexistência de dano moral (id. 366908371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por ASPECIR PREVIDÊNCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de seguro e condenar as requeridas, solidariamente, à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Pois bem. O recurso comporta parcial
provimento
.

PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

A Apelante sustenta que, ao devolver o dobro dos valores descontados (R$ 1.018,00) antes da prolação da sentença, teria ocorrido a perda superveniente do objeto da ação, o que ensejaria a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com condenação do autor em custas e honorários.

O Apelado rebate essa tese argumentando que a devolução ocorreu após o ajuizamento da ação, não foi espontânea, e que a demanda não se limita à repetição do indébito, abrangendo também o pedido de danos morais e a declaração de inexistência do contrato.

A preliminar não merece acolhimento. A perda do objeto pressupõe que a pretensão do autor tenha sido integralmente satisfeita ou se tornado inatingível, de modo a eliminar completamente o interesse processual. No caso dos autos, a demanda é cumulativa e abrange pedidos distintos: declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores e indenização por danos morais. A devolução administrativa de parte dos valores
,
ainda que em dobro não tem o condão de extinguir o interesse processual quanto às demais pretensões, especialmente a indenizatória, cujo dano já se encontrava consumado no momento dos descontos indevidos.

Ademais, a devolução ocorreu após o ajuizamento da ação, o que afasta qualquer caracterização de liberalidade espontânea, revelando, ao contrário, tentativa de mitigar os efeitos da própria conduta irregular. Aplica-se, na espécie, o princípio da causalidade: quem deu causa ao ajuizamento não pode se beneficiar de conduta posterior para extinguir o processo.

P
ortanto,
REJEITO

a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA (Suscitada pelo Banco Bradesco S/A)

Embora arguida em contrarrazões, por se tratar de matéria de ordem pública e pressuposto de validade da solidariedade imposta na sentença, enfrento-a.

A instituição financeira sustenta ser mero meio de pagamento. Sem razão. No sistema do CDC, todos que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos (Art. 7º, parágrafo único, CDC). Ao permitir descontos em conta de benefício sem verificar a autorização do titular, o banco assume o risco da operação. Aplicação da Súmula 479 do STJ.

REJEITO
a preliminar
.

MÉRITO

Passando ao exame da responsabilidade civil, colhe-se dos autos que Amós de Oliveira
Taets
, aposentado por invalidez, foi surpreendido com descontos mensais de R$ 50,90 em sua conta bancária sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANÇA ASPECIR", sem jamais ter contratado qualquer serviço junto à seguradora ou autorizado o banco a efetuar tais débitos. A requerida
Aspecir
Previdência não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas documentos apócrifos, o que fulmina o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade, conforme dispõe o art. 104 do Código Civil.

Sob essa ótica, a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme sedimentado na Súmula 297 do STJ:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
. A responsabilidade dos fornecedores na cadeia de consumo é objetiva e solidária, abrangendo tanto a seguradora que instituiu o desconto sem amparo contratual quanto a instituição financeira que permitiu a subtração de valores da conta de seu cliente sem a devida autorização. Nesse sentido, é imperioso destacar que
"as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479 do STJ).

No que tange à restituição dos valores,
alinho-me ao entendimento de que a expressão
“
salvo hipótese de engano justificável
”
, constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito
em dobro
.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...] 1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
. 4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.” (TJ-MT - AC: 1000991
-
27
.
2021
.
8
.
11
.
0038, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 14/03/2023, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
16/03/2023) (
g.n
).

Relativamente ao dano moral, verifico que a conduta das rés ultrapassa o conceito de mero aborrecimento cotidiano. O desconto indevido em benefício de natureza alimentar, pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente, atinge diretamente a dignidade do consumidor e sua segurança financeira.

Além disso, o desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa configura abalo à dignidade da pessoa humana, com dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (
ii
) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do
art
. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no
art
. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação arbitrada.
6 .
Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p .
u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação nº 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges,
j .
25.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004497
-
14
.
2024
.
8
.
11
.
0003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Quanto à quantificação, o valor deve ser arbitrado com moderação, respeitando a proporcionalidade entre a ofensa e a reparação, sem gerar enriquecimento sem causa. Atento às particularidades do caso em que o valor individual dos descontos era de R$ 50,90 e houve uma tentativa de restituição administrativa considero que o valor de R$ 8.000,00 fixado na origem mostra-se
adequado e em consonância com os parâmetros pedagógicos desta Câmara, cumprindo a finalidade de desestimular a reiteração da falha na prestação do serviço pelas instituições apelantes.

Entretanto, uma vez comprovado documentalmente que a apelante ASPECIR PREVIDÊNCIA efetuou a devolução da quantia de R$ 1.018,00 após a citação, referindo-se à repetição do indébito em dobro, faz-se necessária a reforma da sentença apenas para determinar que tal valor seja compensado com o montante final da condenação material. Conforme lição doutrinária e jurisprudencial, a vedação ao enriquecimento sem causa impõe que pagamentos realizados administrativamente no curso da lide sejam abatidos do débito judicial, sob pena de
bis in idem
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ASPECIR PREVIDÊNCIA
, apenas para determinar que o valor comprovadamente restituído administrativa
mente
(
R$ 1.018,00
, conforme comprovante de 21/10/202
5
) seja compensado/abatido do montante total da condenação por danos materiais em sede de cumprimento de sentença.

Considerando
o
provimento parcial, deixo de majorar os honorários recursais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026